Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, porquanto não mencionou o § 3o, III, do art. 79 da Lei no 12.086/09.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde foi reconhecida, no item 4, a impossibilidade de aplicação do dispositivo em razão da interpretação prevalecente.

4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.